Tribunal: TJES
Processo: 5011210-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011210-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA e outros
AGRAVADO: SAN CARLO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO IPTU
MEDIANTE DEPÓSITO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO EXACERBADA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. APARENTE EXCESSO COMETIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1)
No caso vertente, a Instância Primeva, ao receber a inicial, deferiu o pedido subsidiário de tutela de urgência, autorizando a autora a realizar o depósito judicial de vultosa quantia, correspondente ao valor apurado a título de IPTU dos exercícios financeiros de 2015 a 2020, relativos ao imóvel discutido, suspendendo, por conseguinte, a exigibilidade do referido crédito tributário.

2)
Ao contrário do exposto pelo município agravante, o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 1º da Lei nº 9.494/97, não se aplica à hipótese, visto que a decisão agravada não implica, de nenhuma forma, o esgotamento do objeto da ação, tendo a Instância Primeva se limitado a suspender a exigibilidade do crédito tributário mediante a realização de depósito judicial. A bem da verdade, a suspensão da exigibilidade constitui medida perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de improcedência do pleito autoral, o ente federado poderá cobrar o crédito na sua integralidade, acrescido de juros e atualização monetária.

3)
A controvérsia travada no processo de origem cinge-se à discussão a respeito da base de cálculo do IPTU que, como se sabe, deve corresponder ao valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público.

4)
Havendo laudo de avaliação do imóvel, ainda que produzido unilateralmente, elaborado de acordo com o Método Comparativo de Dados de Mercado, indicando o excesso cometido pela Fazenda Municipal, cujo teor se revela em consonância com o que vem sendo identificado em outras demandas movidas por contribuintes diversos em face do Município de Serra questionando a base de cálculo do IPTU, é de se concluir pelo acerto do Juízo de 1º ao deferir o pedido de tutela provisória.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de
Serra
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 8526608) que, na
ação ordinária
ajuizada por
San Carlo – Empreendimentos Imobiliários Ltda

(nº 5007408-76.2021.8.08.0048), deferiu o pedido subsidiário de tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários do IPTU relativos aos exercícios financeiros de 2015 a 2020, mediante o depósito judicial do valor de R$ 725.493,87 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões recursais (id 3748052), o agravante sustenta que
(
i)
existe vedação legal expressa de tutela antecipada contra atos do Poder Público, quando esta esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação;
(ii)
a requerente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, tendo em vista que laudos produzidos unilateralmente não são capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos,
(iii)
não podendo o magistrado suspender a exigibilidade do crédito tributário a partir das regras de experiência comum, haja vista cuidar-se de matéria sujeita a exame pericial.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no feito de origem, o magistrado
a quo
, ao receber a inicial, deferiu o pedido subsidiário de tutela de urgência, autorizando a autora a realizar o depósito judicial do valor de R$ 725.493,87 (setecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), que corresponde ao valor apurado a título de IPTU dos exercícios financeiros de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, relativos ao imóvel discutido (Lote SQ-I). Por conseguinte, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário

do imposto do referido imóvel, relativo aos exercícios supracitados.

É em face deste capítulo decisório que aqui se insurge a Municipalidade, argumentando que a medida liminar concedida esgotou o objeto da ação, além de inexistir
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Pois bem. De antemão, no que concerne à suposta vedação à concessão de tutela antecipada, registro que, ao contrário do exposto pelo município agravante, o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 1º da Lei nº 9.494/97, não se aplica à hipótese, visto que
a decisão agravada não implica, de nenhuma forma, o esgotamento do objeto da ação
, tendo a Instância Primeva se limitado a suspender a exigibilidade do crédito tributário mediante a realização de depósito judicial.

Com efeito, o provimento jurisdicional hostilizado possui natureza jurídica cautelar, e não satisfativa, porquanto não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende a sua eficácia, não tendo o condão de afetar o desfecho da demanda, o que evidencia a inconsistência da alegação de que encontraria óbice nos referidos dispositivos legais.

A bem da verdade, a suspensão da exigibilidade constitui medida perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de improcedência do pleito autoral, o ente federado poderá cobrar o crédito na sua integralidade, acrescido de juros e atualização monetária.

Já em relação aos requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória, não é demais rememorar que o IPTU, imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana, cuja competência nossa Constituição Federal, em seu art. 156, inc. I, outorgou aos municípios, tem por substrato econômico tributável a relação patrimonial, plena ou limitada, relativamente a um imóvel situado na zona urbana, definida de acordo com os parâmetros estampados no § 1º, do art. 32, do Código Tributário Nacional.

A controvérsia travada no processo de origem, contudo, cinge-se à discussão a respeito da base de cálculo do aludido imposto que, como se sabe, deve corresponder ao valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público.

No Município de Serra, ora apelante, o valor venal do bem é definido de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV), aprovada por meio da lei nº 3.673/2010. Segundo o sítio eletrônico da Prefeitura da Serra
1
, alguns dos fatores considerados para a determinação do valor são: (i) tamanho e situação do terreno; (ii) sua localização; (iii) benfeitorias urbanas; (iv) área construída e (v) sua qualificação, isto é, o tipo de acabamento utilizado.

Por óbvio, tem-se por necessária a constante atualização da PGV, como forma de adequar o valor venal dos imóveis às mudanças ocorridas no Município no decorrer do tempo. Acontece que, no caso vertente, a requerente narra que o ente público, ao exercer tal prerrogativa, acabou majorando de maneira exorbitante o valor do seu imóvel, de sorte que a quantia obtida pelos técnicos da Municipalidade não representa fielmente a realidade. Discute-se, pois, o valor venal do imóvel elencado na exordial, para fins de apuração do montante devido a título de IPTU.

Neste particular, não desconheço a possibilidade de laudo pericial, devidamente válido e motivado, ser utilizado para subsidiar decisão judicial na hipótese de impugnação do valor venal estabelecido em lei. Nada obsta, pois, que o Poder Judiciário verifique ofensa ao princípio da proporcionalidade decorrente da indevida fixação do valor venal.

Consideradas tais premissas, tem-se que, na hipótese em apreço, estando o feito ainda em sua fase inicial, a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, com suporte em juízo de probabilidade e verossimilhança da narrativa fática, tendo a magistrada
a quo
levado em consideração não só o laudo avaliatório juntado pela contribuinte, mas também o fato de que em outras demandas judiciais foi possível constatar que o ente público vem realizando avaliações superestimadas.

Destarte, conquanto assista razão ao apelante quando aduz pela impossibilidade de se derrogar em definitivo a presunção de veracidade do ato administrativo mediante mera aplicação das regras de experiência comum – pois a matéria demanda experiência técnica –, não há como desconsiderar que
(i)
se

trata apenas de concessão de tutela provisória;
(ii)
também foram levados em conta os documentos que instruem a exordial.

Logo, havendo laudo de avaliação do imóvel, ainda que produzido unilateralmente, elaborado de acordo com o Método Comparativo de Dados de Mercado, indicando o excesso cometido pela Fazenda Municipal, cujo teor se revela em consonância com o que vem sendo identificado em outras demandas movidas por contribuintes diversos em face do Município de Serra questionando a base de cálculo do IPTU – dentre estas, cito, a título ilustrativo, a Apelação Cível nº 0015818-53.2017.8.08.0048, de minha relatoria, recentemente julgada pela c. Terceira Câmara Cível (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170140601, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022) –, forçoso convir pela possibilidade de deferimento do pedido de tutela provisória, máxime ao se ter em mente que a medida liminar se restringe à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito judicial de vultosa quantia.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe
provimento
.

É como voto
.

1
Disponível em: <http://www.serra.es.gov.br/noticias/tem-duvidas-sobre-o-iptu-2020-confira-informacoes>

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.